Tribunal: TJSP
Processo: 1007799-68.2024.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Acórdão que negou provimento à apelação e não acolheu a remessa necessária, interpostos contra a r. sentença que julgou procedente o pedido na Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda cumulada com Pedido de Restituição do Indébito. Alegação do embargante de que teria possível erro material no acórdão ao fixar os honorários recursais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Acórdão que negou provimento à apelação e não acolheu a remessa necessária, interpostos contra a r. sentença que julgou procedente o pedido na Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda cumulada com Pedido de Restituição do Indébito. Alegação do embargante de que teria possível erro material no acórdão ao fixar os honorários recursais em 2% e não em 20%. Inexistência do erro material apontado. Fixação do valor total de honorários em 12% do valor da condenação que se mostra adequado, proporcional e razoável ao caso dos autos, para remunerar dignamente os patronos do embargante, de acordo com o art. 85, §2o do CPC. Ausente qualquer das hipóteses autorizadoras para oposição dos embargos. Recurso com escopo exclusivamente infringente, visando a instaurar nova discussão sobre questões já apreciadas. EMBARGOS REJEITADOS.